Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701330-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA SILVA DA PURIFICACAO AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE, NELI ZARSKE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALANA SILVA DA PURIFICAÇÃO (demandante) ,tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de ROSANE LUCHO DO VALLE, NELI ZARSKE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME e INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, processo n. 0728354-29.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED-, para que informe a atual situação cadastral dos executados. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 183120882 da origem): “Requer a parte exequente a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED-, para que informe a atual situação cadastral dos executados. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no Código de Processo Civil, não implica a atribuição, ao Poder Judicante, de ônus primário do credor, qual seja, promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Este juízo já deferiu as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores, com resultados infrutíferos. Desta forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para buscar informações acerca de eventual relação de emprego dos executados. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS -CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC). 2. Ao deferir as consultas aos sistemas conveniados que estão a sua disposição - Bacenjud, Renajud, eRIDF e Infojud -, o juiz age de forma diligente e cooperativa em todos os pedidos da credora. 3. No caso, restou infrutífera a pesquisa no Infojud e não há elementos nos autos que evidenciem que o devedor exerce atividade remunerada. 3.1. Assim, a expedição de ofício à CAGED se revela inócua, pois carece de efetividade. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1254718, 07239437220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Logo, incabível o pedido, razão pela qual o IMPROVEJO. Ao considerar a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor, ao passo que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o prazo de suspensão e da prescrição intercorrente o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Remeta-se ao arquivo provisório. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da suspensão do processo. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. Diz que busca o recebimento do crédito, ante o inadimplemento da obrigação dos agravados de pagar quantia certa. Informa que “O CAGED é um cadastro criado pela Lei n. 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho.” Destaca que “o órgão que se pretende a obtenção dos dados empregatícios somente os produzirá mediante requisição judicial, não possibilitando a Agravante obtê-los por seus próprios meios.” Defende que a diligência pleiteada é necessária “porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos titularizados pelos devedores.” Pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, determinando-se a expedição de ofício ao CAGED e as plataformas de transporte privado Uber e 99, a fim de informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome dos devedores/agravados. Dispensado o preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator